Tribunal: STF
Processo: ARE 1253426
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO 
    Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas neste processo à sistemática da repercussão geral:
    a) Tema 20, Recurso Extraordinário n. 565.160: repercussão geral reconhecida e mérito julgado; e 
    b) Tema 985, Recurso Extraordinário n. 1.072.485: repercussão geral reconhecida. 
    Pelo exposto, nos termos da al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para:
    a) quanto ao Tema 20, observar o procedimento previsto nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil; e
    b) quanto ao Tema 985, observar os procedimentos previstos no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente